Tribunal: TJBA
Processo: 0561788-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561788-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVIA MARIA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACQUELINE VILLA OLIVEIRA, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR, EMANUELLE VILLA OLIVEIRA

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vanderlan Nascimento de Almeida contra sentença da MM. Juíza de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

A sentença condenou a apelante à devolução do valor integral pago pelo veículo, despesas com despachante, conserto do bem e à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.
O recurso discute a responsabilidade da apelante pela venda de veículo com defeitos, a obrigação de ressarcimento dos valores pagos e a indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apelante é responsável pela devolução dos valores pagos e pela indenização por danos morais em razão dos defeitos apresentados pelo veículo;
(ii) saber se o valor fixado para a indenização por danos morais é proporcional e adequado à situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios que comprometam a segurança e a funcionalidade dos produtos. No caso, ficou demonstrado que a apelada adquiriu o veículo com defeitos não sanados pela apelante, o que autoriza a rescisão do contrato e o ressarcimento dos valores pagos.
A jurisprudência do STJ confirma que, nos casos de vícios ocultos em veículos novos, mesmo que o defeito seja solucionado pelo fornecedor, pode haver reparação por danos morais, quando a situação ultrapassar o mero aborrecimento.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, considerando a natureza do dano e os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é aplicável, dado que a apelada, enquanto consumidora hipossuficiente, não dispunha de meios para comprovar o defeito do produto de forma técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a devolução dos valores pagos e a reparação por danos morais, quando o produto adquirido apresenta vícios que comprometem sua funcionalidade e segurança, sendo o valor fixado proporcional ao dano sofrido.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp nº 324.629, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0561788-47.2017.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. e apelada NIVIA MARIA NUNES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.